Tribunal: STF
Processo: ARE 1232151
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade da realização da prova pretendida pela autora - Suficiência dos elementos trazidos aos autos para a solução da controvérsia - Questões unicamente de direito, que não demandam de outras provas que não a documental - Aplicação do artigo 330, I, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.



    Contrato - Cartão de Crédito - Aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor - Possibilidade - Questão superada pela edição das Súmulas 283 e 297 do C. Superior Tribunal de Justiça - Reconhecimento da aplicabilidade da legislação consumerista aos contratos celebrados por instituições financeiras, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso representativo com efeitos do artigo 543- C do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada. 



    Ilegitimidade ad causam - Pólo ativo - Associação autora que comprovou a constituição há mais de um ano na data da propositura da demanda, e a inclusão, dentre suas finalidades institucionais, da defesa ao consumidor - Sentença civil que faz coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, visando a defesa dos interesses de toda a coletividade de consumidores potencialmente prejudicados - Desnecessidade de comprovação de identificação e autorização dos substituídos - Legitimidade reconhecida - Inteligência dos artigo 5°, V e 16 da Lei n° 7.347/1985, e artigos 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor - Preliminar rejeitada. 



    Contrato - Prestação de serviços - Administração de cartões de crédito - Utilização, pela emissora, de cadastro de dados dos portadores, para fins de troca de informações creditícias e cadastrais com outras empresas - Inadmissibilidade - Ausência de autorização explícita do consumidor - Reconhecimento da abusividade da cláusula - Violação da intimidade e da vida privada, sendo vedada a comunicação de dados pessoais nos termos dos incisos X e XII do artigo 5° da Constituição Federal. 



    Contrato - Prestação de serviços - Administração de cartões de crédito - Competência - Foro de eleição ajustado em contrato de adesão - Validade à luz do artigo 111 do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento do Revisor e do Terceiro Juiz, ficando vencido neste ponto o relator. 



    Multa - Imposição para compelir o banco -réu a não mais inserir cláusula abusiva no contrato e a trazer, no prazo de trinta dias, cópia do novo contrato aos autos - Redução - Observância do princípio da razoabilidade. 



    Ação civil pública procedente - Apelação da associação autora e do banco-réu providas em parte, por maioria.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Opostos embargos infringentes, não foram conhecidos pelo Órgão colegiado, “com observação de que houve erro material no dispositivo do acórdão embargado”.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que:



    “Os vv. Acórdãos recorridos negaram provimento ao recurso de apelação do Recorrente, no que toca a reforma da parte da r. sentença que declarou ser nula cláusula que dispõe sobre a transferência das informações pessoais dos clientes, sob a seguinte fundamentação:



    ‘a comunicação de dados é vedada, salvo por ordem judicial ou nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, sendo invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (..)’ 



    Desse modo, configurada a abusividade da cláusula 18.2 do contrato, declarando-se sua nulidade’ (fls. 388) 



    Ao assim fundamentar os vv. acórdãos recorridos violaram o dispositivo constitucional acima referido. Isso porque, ao contrário do que fundamentaram os vv. acórdãos recorridos, não há falar-se em abusividade daquela cláusula, a uma porque o repasse das informações do cliente é por ele autorizada, a duas porque tratam-se de informações constantes de um banco de dados positivo, ou seja, não se tratam de informações de restrição de crédito ou negativação do nome do cliente, não havendo prejuízo no repasse de tais informações. 



    Realmente, os vv. acórdãos recorridos deixaram de considerar que os consumidores autorizam a transferência de seus dados cadastrais pelo Recorrente. Igualmente, não se atentou para o fato de que se trata de cadastro positivo do consumidor, que contém dados correntes e nada sigilosos.” 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo “não seguimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE de Banco. Acórdão que manteve a procedência de ACP quanto à declaração de abusividade de cláusula de transferência de dados de clientes. 



    1. Para se rever as conclusões do TJ local, seria necessário prova plena na via extraordinária que elidisse a conclusão pela abusividade da cláusula. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 2. Não obstante o TJ local ter aludido aos incs. X e XII do art. 5° da CF, ao juízo quanto a este RE seria necessário examinar o teor do inc. III do art. 4 o e do inc. IV do art. 6º, ambos do CDC, que igualmente fundamentaram o acórdão recorrido. O exame de legislação infraconstitucional não cabe na via do RE. 3. Ao trâmite do RE seria necessário ainda examinar os pormenores da cláusula em tela, o que é vedado na presente sede processual, nos termos da Súmula 454/STF. 4. Se mostra genérica a argumentação quanto à possibilidade de Repercussão Geral neste feito, o que é obstáculo à cognição do RE. 5. Pelo não seguimento.” (grifo nosso)



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente